Tribunal: TJDFT
Processo: 0751980-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELCIO DOS SANTOS CELESTINO em face de decisão proferida nos autos de no 0734201-07.2020.8.07.0001. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a decisão combatida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinado aos requeridos que reduzam a retenção dos descontos para o pagamento dos empréstimos consignados ao patamar de 30% dos seus rendimentos, o qual foi reduzido após a sua prisão. A parte autora não apresentou os contratos que pretende atingir com a resolução para que fosse possível verificar os termos do contrato firmado. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” Em suas razões recursais, o agravante aduz que foi excluído das fileiras da PMDF em virtude de se encontrar preso há mais de 3 anos na PAPUDA. Salienta que, mesmo com a exclusão, seu salário bruto continua o mesmo. Contudo, os descontos efetuados em seu contracheque são maiores, visto que os valores adicionados a título de rendimento são no mesmo ato debitados. Sustenta que os descontos realizados em virtude dos empréstimos contraídos são exorbitantes e impactam na sua mantença, ultrapassando o percentual de 30%. Postula, portanto, a readequação dos descontos em seu contracheque haja vista a nova realidade vivenciada decorrente da sua exclusão das fileiras da PMDF. Roga estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo. No mérito, requer a limitação dos empréstimos ao valor máximo de R$ 1.105,85. Ausente o preparo em virtude de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão da tutela vindicada. Explico. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, na medida em que não foram colacionados aos autos os contratos objeto de debate. Tenho que a juntada de tais documentos se mostra essencial para a análise da discussão trazida à baila até para se aferir qual foi o tipo de empréstimo pactuado entre as partes. Pontuo que, para a concessão da tutela vindicada, a prova deve ser robusta, inclusive por se tratar de medida que seria efetivada sem o prévio contraditório. Contudo, tal robustez não foi verificada na hipótese vertente. Friso que, aparentemente, o que está sendo descontado é, justamente, o que foi avençado, não havendo como se inferir que o prosseguimento dos descontos poderá causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, visto que sabia do valor que seria abatido tanto pelo seu órgão empregador, como em sua conta corrente, ao longo de todo o período contratado. Por consectário, entendo que não pode uma das partes alterar unilateralmente o contrato de financiamento regularmente acordado, nem se deve justificar esse pleito na genérica tese do superendividamento da parte agravante, porquanto esta era sabedora de todo esse contexto e, como explanado, tinha pleno e prévio conhecimento acerca dos valores a pagar e do período dentro do qual deveria honrar o que restou avençado. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada. Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado.